Tribunal: CARF
Processo: 15956.720146/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
TRIBUTO PREVIDENCIÁRIO.PAGAMENTO ANTECIPADO.DECADÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF no 99)
OCORRÊNCIA DE DOLO.FRAUDE.SIMULAÇÃO.DECADÊNCIA.REGRA GERAL
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os diretores são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei.
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de nulidade.

CONTRATOS SIMULADOS.INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.PLR EM DESACORDO COM A LEI.INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
O pagamento de valores destinados a remunerar o segurado mediante interposição fraudulenta de prestador de serviços inexistentes e em clara dissonância com a lei de regência está sujeito à incidência das contribuições sociais.
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NOS LUCROS E RESULTADOS À REVELIA DA NORMA DE REGÊNCIA.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.INCIDÊNCIA
A distribuição de PLR aos funcionários em desobediência à lei de regência submete-se à regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias.
Tratando-se de norma isentiva há que se interpretar literalmente.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.DEVER DE PROVA DO ALEGANTE
Incumbe ao contribuinte o dever de prova quanto ao alegado pagamento de verbas indenizatórias.
INOVAÇÃO RECURSAL.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada na forma da lei.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720146/2018-91
ACÓRDÃO
2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J&F INVESTIMENTOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2016
TRIBUTO PREVIDENCIÁRIO.PAGAMENTO ANTECIPADO.DECADÊNCIA
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração. (Súmula CARF no 99)
OCORRÊNCIA DE DOLO.FRAUDE.SIMULAÇÃO.DECADÊNCIA.REGRA GERAL
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no
72)
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os
diretores
são
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei.
NULIDADE DA EXAÇÃO.INEXISTÊNCIA
Não é nulo o lançamento que obedeça aos requisitos legais e descreva
exaustivamente os fatos e fundamentos jurídicos além de corretamente
apurar a base de cálculo e a tributação devida não incorrendo em causa de
nulidade.

Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
2
CONTRATOS
SIMULADOS.INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.PLR
EM
DESACORDO
COM
A
LEI.INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
O pagamento de valores destinados a remunerar o segurado mediante
interposição fraudulenta de prestador de serviços inexistentes e em clara
dissonância com a lei de regência está sujeito à incidência das
contribuições sociais.
PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NOS LUCROS E RESULTADOS À REVELIA DA
NORMA DE REGÊNCIA.CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.INCIDÊNCIA
A distribuição de PLR aos funcionários em desobediência à lei de regência
submete-se à regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias.
Tratando-se de norma isentiva há que se interpretar literalmente.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.DEVER DE PROVA DO ALEGANTE
Incumbe ao contribuinte o dever de prova quanto ao alegado pagamento
de verbas indenizatórias.
INOVAÇÃO RECURSAL.MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada na
forma da lei.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.INCIDÊNCIA
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, (i) a uma em acatar
parcialmente a prejudicial de decadência, excluindo aqueles créditos constituídos a partir da folha
de salário em que houve a imposição da multa de ofício de 75%, relativo à competência de
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
3
outubro de 2013 e as anteriores, com fundamento no art. 150, §4° do CTN, rejeitando as demais
preliminares suscitadas; (ii) a duas, no mérito, não conhecer da matéria inovada e dar parcial
provimento aos recursos voluntários interpostos para reduzir a multa de ofício qualificada ao
patamar de 100%. Vencidos os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion
Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram parcial provimento em maior extensão,
(i) afastando a multa qualificada imposta, (ii) todos os créditos constituídos relativos às
competências de outubro de 2013 e as anteriores por decadência com fundamento no art. 150,
§4° do CTN, (iii) a responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTUAÇÃO
Em 29/11/2018 e 30/11/2018, fls. 1.394 e 1.396, respectivamente, o contribuinte e
responsável solidário foram regularmente notificados da constituição de créditos tributários para
cobrança de contribuições sociais previdenciárias, parte Patronal (Segurados Empregados/GILRAT
- FAP/Contribuintes Individuais) e Terceiros, juntamente com o diretor executivo por excesso de
poderes/infração à lei – art. 135, III do CTN, conforme autos de infração a fls. 1.243/1.280;
referentes ao período de 01/2013 a 12/2016, com aplicação de multa de ofício, qualificada
(150%) nos casos dos contratos simulados, além de juros, totalizando o montante inicial em
R$23.520.613,90.
A exação está instruída pelo Termo de Verificação Fiscal (TVF), circunstanciando
fatos e fundamentos de direito, fls. 1.283/1.383, sendo o lançamento precedido por fiscalização,
conforme Mandado de Procedimento Fiscal MPF no 08.1.90.00-2017-02264-8, iniciado em
11/12/2017, fls. 02/05, encerrado em 29/11/2018, fls. 1.385/1.392. Constam dos autos exigências
realizadas ao amparo de intimações, respectivas respostas, além de planilha identificando as
remunerações omitidas, entre outros, fls. 09/1.242.
Conforme consta do TVF, a fiscalização constatou:

Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
4
a. Distribuição de PLR em desacordo com a norma de regência – multa
de 75%
A contribuinte distribuiu PLR aos funcionários, conforme verificado a partir de
folhas de pagamento de PPR (Programa de Participação nos Lucros e Resultados), contudo, sem
prévio acordo entre empregador e empregado, índice de produtividade e metas previamente
pactuadas, portanto, em total desobediência à Lei no 10.101, de 2.000, justificando assim o
lançamento de ofício do tributo omitido com aplicação da multa de ofício de 75%.
b. Contratos fraudulentos para dissimular salário-contribuição – multa
de 150%
Houve remuneração de segurados empregados (diretores, gerentes) e contribuintes
individuais através de contratos simulados com pessoas jurídicas a estes vinculada, de prestação
de serviços inexistentes ou não executado por essas empresas, sem o pagamento do tributo
previdenciário, a título de verbas indenizatórias e de distribuição de lucros e resultados da cia.
A autoridade destacou, quanto ao pagamento de PLR, o registro contábil pela
autuada e a total irregularidade de referido instituto (i) a uma pela confirmação pelos próprios
funcionários tratarem os pagamentos de salário, além de ausentes, in casu, regras claras e
objetivas, mecanismo de aferição de resultados individuais, metas e prazos; (ii) a duas tratar de
contribuintes individuais, portanto, sem direito ao instituto.
Em relação às verbas indenizatórias a fiscalização concluiu tratar de mera
liberalidade convencionada entre J&F INVESTIMENTOS S.A e seus funcionários, por ausência de
demonstração e comprovação do alegado.
Face à sonegação tributária identificada pela autoridade, houve qualificação da
multa de ofício (150%), nos termos do art. 44, I, §§ 1o e 2o da Lei no 9.430, de 1.996, em relação às
remunerações omitidas ao amparo de contratos fraudulentos, além de atribuir responsabilidade
solidária ao presidente executivo por infração à lei, com fundamento no art. 135, III do Código
Tributário Nacional – CTN:
(TVF)
Portanto, em face de todos os fatos revelados nos autos que implicaram a prática,
em tese, de crime de sonegação de contribuição previdenciária, e tendo em vista
ainda o parágrafo 1°, inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, a multa de
ofício apurada será qualificada (majorada) para 150%, nos seguintes lançamentos:
SALÁRIOS, ORDENADOS, VENCIMENTOS A EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO e VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Já em relação ao lançamento PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS
A EMPREGADOS PAGOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO será aplicada a
multa prevista do inciso I, do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, de 75%.
9. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
5
Nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, a seguir nominados: (...)
II.
DEFESA
O contribuinte principal e o presidente solidário apresentaram impugnação,
contestando a integralidade do crédito constituído, alegando em síntese (i) decadência dos
créditos com fundamento no art. 150, §4o do CTN; (ii) insubsistência do lançamento por afronta
ao art. 142 do CTN; (iii) ilegitimidade passiva, no caso específico do dirigente; (iv) que os
pagamentos foram realizados a título de indenização e distribuição de lucros e resultados,
portanto livres das contribuições sociais, inclusive no caso dos contribuintes individuais, já que
inexiste restrição legal; (v) multa desproporcional aplicada; (vi) não incidência de juros de mora
sobre a multa de ofício; conforme se vê a fls. 1.400/1.415 e fls. 1.439/1.469.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) DRJ/BSB
julgou as impugnações improcedentes, conforme Acórdão no 03-083.941, de 26/03/2019, fls.
1.485/1.513, cuja ementa abaixo se transcreve:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO ART.
173, INCISO I, DO CTN.
Na ocorrência de simulação ou de fraude tributária aplica-se a regra decadencial
do inciso I do art. 173 do CTN, que prevê o prazo de cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. RECLASSIFICAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA. PEJOTIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS. FRAUDE OBJETIVA. SIMULAÇÃO.
O lançamento é efetuado de oficio pelo Fisco quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em beneficio daquele, agiu com dolo, simulação ou fraude
objetiva por meio do fenômeno da pejotização dos rendimentos (interposição de
pessoa jurídica) pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO EM DESACORDO COM
A LEI. INCIDÊNCIA.
As verbas a título de Participação nos Lucros e Resultados pagas em desacordo
com as regras fixadas pela legislação pertinente integram o salário de
contribuição para fins de incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
6

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SONEGAÇÃO OU FRAUDE OBJETIVA. PREVISÃO
LEGAL.
É aplicável a multa de ofício qualificada (150%) quando caracterizada a prática de
sonegação ou fraude objetiva, com o propósito de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária.
MULTA DE OFICIO. JUROS DE MORA. LEGALIDADE.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral.
Contribuinte e solidário foram regularmente notificados do decidido em
09/04/2019 e 15/04/2019, respectivamente, conforme fls. 1.517/1.549.
IV.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS
a. Recorrente principal
Em 09/05/2019, fls. 1.551, a J&F INVESTIMENTOS S.A, representada por advogado,
instrumento a fls. 1.579, interpôs recurso voluntário, amparado por doutrina e jurisprudência que
cita, fls. 1.552/1.577, com as seguintes alegações e pedidos:
i. Prejudicial de decadência
A recorrente principal alega que os créditos constituídos são decadentes, com
fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, já que ausente prática delitiva,
devendo ser aplicado precedente do Carf, nos termos da Súmula no 99.
ii. Preliminar de nulidade do lançamento por afronta ao art.
142 do CTN
Argumenta que o suposto ilícito indicado na autuação, utilização de terceiros para
a distribuição de lucros e resultados, não constituí motivação adequada e suficiente para afastar a
regra isentiva pertinente à PLR, à luz da verdade material. Deste modo entende que o fundamento
da exação constitui afronta ao art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN.
Ademais ainda afirma que a forma de utilização dos pagamentos, in casu, é
irrelevante, sendo mister verificar se houve ou não cumprimento da norma de regência da
matéria, não constituindo estes valores salário-contribuição, haja vista a isenção prevista no art.
28, §9o, “j” da Lei no 8.212, de 1.991.

Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
7

iii. Mérito
1. Pagamento de PLR
Aduz que os valores submetidos à tributação correspondem à distribuição de lucros
e resultados da J&F INVESTIMENTOS S.A, portanto, isentos do tributo previdenciário, além de não
representar ganho habitual.
Quanto às PLR pagas a diretores e gerentes ao amparo de contratos com pessoas
jurídicas vinculadas a estes, aduz ausente qualquer animus de burla, já que, de modo
absolutamente transparente, colaborativo e de boa-fé, foram repassadas as informações ao fisco,
inclusive quanto à intermediação dos pagamentos por outras empresas apenas para fins de
formalização e documentação. Acrescenta a que a forma utilizada não desvirtua a natureza da
verba.
Para os lucros e resultados distribuídos aos funcionários em geral, constantes de
folha de salário, entende igualmente não tratar de remuneração, além de dispensável o
cumprimento de formalidades.
Em relação aos contribuintes individuais entende a recorrente principal inexistir
restrição legal para a distribuição de lucros e resultados, não estabelecendo a norma qualquer
discriminação entre este e o segurado empregado.
2. Verbas indenizatórias
A J&F INVESTIMENTOS S.A argumenta que valores indenizatórios, pagos de modo
não habitual e relativos a desligamento de dois funcionários da cia, CPF no 446.626.456-20 e
609.662.542-87, foram objeto de tributação, devendo ser afastada a exigência, in casu, já que não
possuem natureza remuneratória, além da necessária obediência ao §9o do artigo 28 da Lei no
8.212/91.
3. Limitação das contribuições destinadas a Terceiros
Entende a recorrente principal a necessária obediência ao limite de 20 salários-
mínimos, nos termos em que rege o artigo 4o da Lei no 6.950/81, não devendo prevalecer a
exigência por superar referido limite.
4. Qualificação indevida da multa aplicada
A recorrente entende que houve qualificação indevida da multa aplicada, já que
ausentes qualquer intenção de lesar o fisco e prática de ilícito, tampouco foi tentado esconder ou
omitir da autoridade informações e documentos. Para além disso ainda argumenta a ausência de
provas nos autos quanto ao cometimento dos crimes identificados no TVF.
5. Não incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
8
Entende ausente fundamento legal para a cobrança de juros de mora sobre a multa
de ofício, nos termos prescritos nos arts. 113, 119 e 161 do CTN.
iv. Pedidos
Ao final requereu o recebimento e provimento do recurso voluntário.
b. Recorrente solidário
O Sr. Joesley Mendonça Batista, responsável solidário, representado por advogado,
instrumento a fls. 1.462, interpôs recurso voluntário em 14/05/2019 com aquelas mesmas teses
trazidas na peça recursal do contribuinte principal, conforme fls. 1.603/1.637, com os seguintes
acréscimos e pedidos:
i. Preliminar de ilegitimidade passiva
Argumenta que a autoridade não se desincumbiu de ser dever de prova, inexistindo
comprovação cabal e efetiva quanto à sua participação nos delitos descritos no TVF, não
podendo, deste modo, ser responsabilizado pelo crédito formalizado contra a J&F
INVESTIMENTOS S.A.
Acrescenta ainda que não houve individualização da conduta praticada pelo
administrador, de modo a servir de fundamento para a imputação da responsabilidade solidária,
além de ressaltar não participou da elaboração de PLR da companhia, tampouco pela forma
utilizada e respectivo registro contábil.
ii. Pedidos
Ao final requereu o recebimento e provimento do recurso.
V.
CONTRARRAZÕES DA FAZENDA NACIONAL.
Apresentadas contrarrazões, fls. 1.640/1.711, a peça reafirma os fundamentos
jurídicos e os fatos apontados pela autoridade, considerando hígido o crédito lançado (i) a uma
pelo não atendimento aos requisitos legais previstos para o pagamento de PLR, inclusive
destacando o caráter ilícitos dos contratos como modo de fraudar o pagamento do tributo, dos
segurados empregados (diretores e gerentes), além da ausência de relação de emprego no caso
dos demais diretores sem vínculo (contribuintes individuais); (ii) a duas por tratar a indenização
paga aos funcionários desligados de mera liberalidade, não representando de fato e de direito
verba indenizatória, com as restrições interpretativas impostas pelo art. 111 do CTN, tampouco
ganho eventual ante ao caráter intrinsicamente remuneratório e à inexistência, in casu, de norma
isentiva que expressamente o desvincule de salário; (iii) a três inovação recursal quanto à alegação
de extrapolar o lançamento o limite de 20 salários-mínimos no caso das contribuições destinadas a
Terceiros; (iv) a quatro o cabimento da multa qualificada aplicada em razão da fraude constatada,
simulação dos negócios jurídicos contratados por empresas vinculadas aos diretores, além de
tratar de crime contra a ordem tributária; (v) a cinco não serem decadentes os créditos nos termos
do acórdão recorrido; (vi) a seis pelo cabimento de juros moratórios sobre a multa de ofício, assim
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
9
como também da sujeição passiva ao presidente executivo seguindo neste caso mesmo
entendimento do decidido na origem.
Ao fim a Fazenda Nacional requereu que seja negado provimento aos recursos
voluntários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários interpostos são tempestivos, obedecem aos requisitos
legais, donde os admito e passo a apreciar as teses de defesa em conjunto, a começar pela
prejudicial de decadência e preliminares suscitadas.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
Os recorrentes alegam que os créditos constituídos são decadentes, com
fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN, já que entendem ausente
prática delitiva, devendo ser aplicado precedente do Carf, nos termos da Súmula no 99.
Ao examinar o relato fiscal, TVF de fls. 1.283/1.383, houve lançamento de dois
créditos distintos, conforme passo a descrever:
a. Distribuição de PLR em desacordo com a norma de regência – multa
de 75%
Trata-se de distribuição de PLR aos funcionários em geral, constante em folha de
salário, donde entendeu a autoridade tratarem os pagamentos destas verbas de salário-
contribuição pela desobediência às exigências preconizadas na Lei no 10.101, de 2.000, em
especial por falta de prévio acordo entre empregador e empregado, ausência de índice de
produtividade e de metas previamente pactuadas, justificando a imposição da multa de 75%.
A mim resta evidente, in casu, (i) a uma ausência de fraude, dolo ou simulação, até
pela separação das sanções impostas, incidindo a multa não qualificada no caso; (ii) a duas que
somente tais pagamentos foram submetidos ao lançamento de ofício, quanto aos colaboradores
em geral da empresa, conforme se vê nos autos de infração de fls. 1.243/1.280, o que remete à
óbvia conclusão de que o restante das remunerações foram submetidas à tributação pelo
próprio contribuinte, nos termos do art. 150 do CTN, também é o que se vê nos autos na planilha
de fls. 148/149.
Deste modo entendo plenamente aplicável, in casu, o precedente arguido pela
defesa recorrente, que inclusive adoto como razão de decidir:
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
10
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. (Súmula CARF no
99)
Tendo a exação se aperfeiçoado em 29/11/2018 e 30/11/2018, fls. 1.394 e 1.396,
com a ciência da contribuinte e do responsável, restam decadentes os créditos, especificamente
desta parcela da exação, anteriores a novembro de 2013, pelo decurso do prazo previsto no art.
150, §4o do CTN.
Razão parcial.
b. Contratos fraudulentos para dissimular salário-contribuição – multa
de 150%
Conforme consta do TVF, fls. 1.283/1.383, houve pagamento a diretores, gerentes e
contribuintes individuais de salário-contribuição a título de PLR e de verbas indenizatórias,
mediante contratos simulados com empresas vinculadas a estes, referentes à dispensa e a serviços
inexistentes ou não executados pela pessoa jurídica contratada.
A autoridade destacou, quanto ao pagamento de PLR, o registro contábil pela
autuada e a total irregularidade no uso de referido instituto (i) a uma pela confirmação dada pelos
próprios diretores, gerentes e contribuintes individuais quanto ao pagamento de remuneração,
ausentes, in casu, regras claras e objetivas, mecanismo de aferição de resultados individuais,
metas e prazos; (ii) a duas o uso de notas-fiscais sequenciais, identidade de endereços entre as
pessoas físicas e jurídicas contratadas; (iii) a três, no caso dos contribuintes individuais, a ausência
de direito ao instituto.
Em relação às verbas indenizatórias a fiscalização concluiu tratar de mera
liberalidade convencionada entre J&F INVESTIMENTOS S.A e seus funcionários, por ausência de
demonstração e comprovação do alegado.
Em sede de prejudicial de decadência destaco que houve registro pormenorizado,
devidamente instruído nos autos com elementos de prova, de ação dolosa para sonegar o tributo
lançado, tanto que justificou a imposição da multa qualificada. Deste modo o prazo estabelecido
no art. 150, §4o do CTN não é aplicável, justamente em razão da prática delitiva, submetendo o
caso em exame à regra geral esculpida no art. 173, I de referido código.
Adoto, portanto e como ratio decidendi, o precedente que abaixo transcrevo:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 72)
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
11
Aperfeiçoada a exação em 29/11/2018 e 30/11/2018, fls. 1.394 e 1.396, os
créditos constituídos para as competências de 01/2013 a 12/2016 não descaíram.
Sem razão.

III.
PRELIMINARES
a. Ilegitimidade passiva do responsável solidário
O Sr. Joesley Mendonça Batista argumenta que a autoridade não se desincumbiu de
seu dever de prova, inexistindo comprovação cabal e efetiva quanto à sua participação nos
delitos descritos no TVF, não podendo, deste modo, ser responsabilizado pelo crédito formalizado
contra a J&F INVESTIMENTOS S.A.
Acrescenta ainda que não houve individualização da conduta praticada pelo
administrador, de modo a servir de fundamento para a imputação da responsabilidade solidária,
além de ressaltar que não participou da elaboração de PLR da companhia, tampouco da forma
utilizada e respectivo registro contábil.
Com efeito, a autoridade nomeou o recorrente como solidário por ser, ao tempo
dos fatos, o presidente executivo da J&F INVESTIMENTOS S.A e, deste modo, responsável pela
administração dos negócios da cia, nos termos do estatuto social da empresa, arts. 7o, 12 e 15.
O art. 135, III do CTN atribui ao diretor a responsabilidade pessoal por atos
praticados com infração à lei, in casu, sonegação, com ênfase daqueles fatos trazidos pela
fiscalização quanto à remuneração dos diretores e contribuintes individuais utilizando contratos
simulados, de serviços que sequer foram efetivamente praticados, inclusive a fraude foi
confirmada pelos próprios segurados. Para além disso também registrou a autoridade a
utilização de interpostas pessoas jurídicas para o recebimento do salário-contribuição de seus
colaboradores, a título de PLR, em total desacordo com a legislação, haja vista a ausência de
regras claras e objetivas, falta de mecanismo para aferição de resultados individuais, de metas e
de prazos.
Do exposto, a mim resta acertada a conduta fiscal quanto à atribuição de
responsabilidade solidária ao Sr. Joesley Mendonça Batista.
Sem razão.
b. Nulidade do lançamento – afronta ao art. 142 do CTN
Argumentam as peças recursais que o suposto ilícito indicado na autuação,
utilização de terceiros para a distribuição de lucros e resultados, não constituí motivação
adequada e suficiente para afastar a regra isentiva pertinente à PLR, à luz da verdade material.
Deste modo entendem que o fundamento da exação constitui afronta ao art. 142 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
12
Ademais ainda afirmam os recursos que a forma de utilização dos pagamentos, in
casu, é irrelevante, sendo mister verificar se houve ou não cumprimento da norma de regência da
matéria, não constituindo estes valores salário-contribuição, haja vista a isenção prevista no art.
28, §9o, “j” da Lei no 8.212, de 1.991.
Afronta alguma há ao art. 142 do CTN, pelo contrário, o que se vê nos autos é o
estrito cumprimento do poder-dever estabelecido no dispositivo em exame, haja vista a
constatação de omissão da empresa quanto ao pagamento daquele tributo responsável pelo
custeio da previdência social.
Ademais destaco que o lançamento cumpriu aqueles requisitos legais previstos nos
arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235, de 1.972, não incorrendo em causa de nulidade descrita no art.
59 de referido decreto, pois é nítida a ampla defesa pelas peças juntadas aos autos, revelando
claro conhecimento dos fatos imputados e respectivo cálculo das contribuições devidas.
Sem razão.
IV.
MÉRITO
a. Alegação de pagamento de PLR
Os recorrentes entendem que os valores submetidos à tributação correspondem à
distribuição de lucros e resultados da J&F INVESTIMENTOS S.A, portanto, isentos do tributo
previdenciário, além de não representar ganho habitual.
Quanto às PLR pagas a diretores, gerentes e contribuintes individuais ao amparo de
contratos com pessoas jurídicas vinculadas a estes, argumentam restar ausente animus de burla,
já que, de modo absolutamente transparente, colaborativo e de boa-fé, foram repassadas as
informações ao fisco, inclusive quanto à intermediação dos pagamentos por outras empresas
apenas para fins de formalização e documentação. Acrescentam que a forma utilizada não
desvirtua a natureza da verba.
Para os lucros e resultados distribuídos aos funcionários em geral, constantes de
folha de salário, entendem igualmente não tratar de remuneração, além de dispensável o
cumprimento de formalidades.
Em relação aos contribuintes individuais a recorrente principal aduz inexistir
restrição legal para a distribuição de lucros e resultados, não estabelecendo a norma qualquer
discriminação entre este e o segurado empregado.
Pois bem, para aqueles pagamentos feitos a empresas vinculadas aos diretores e
aos gerentes empregados, primeiramente extraio os seguintes excertos do lançamento,
comentando-os casuisticamente:
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
13
(TVF)

Para a empresa Jangada Administradora de Bens Ltda, então administrada pelo Sr.
André Skirmunt, diretor de exportação da J&F INVESTIMENTOS S.A, foi informado ao fisco a
prestação de serviços pagos pela recorrente em 12/12/2016, no importe de R$ 600.000,00,
relativos a estudos para ampliação de mercado, realizados a partir de contratos verbais e sem
emissão de nota fiscal:
(TVF)
A JANGADA e a J&F não apresentaram nenhum contrato referente aos "supostos"
serviços, pois afirmou que "os contratos foram feitos verbalmente". Tampouco
apresentou nota fiscal relativa aos serviços, antes aduziu na resposta apenas um
documento por ela denominado 'fatura", mas na verdade tem o título de "nota de
honorários profissionais n° 01", com datas de emissão e vencimento de,
respectivamente, 09/12/2016 e 16/12/2016. Tudo o que foi dito acima pela
JANGADA contradiz fortemente o alegado pela J&F que diz textualmente, em
resposta datada de 19/07/2017, que "a contrapartida dos valores recebidos pelo
"suposto"prestador de serviço refere-se à PLR (Programa de participação nos
Lucros e Resultados), por atingimento de metas, pagos pela empresa J&F
Investimentos S/A, CNPJ n° 00.350.763/0001-62".
Além disso a autoridade ainda registrou que referido prestador só tem como
empregado o próprio Sr. André Skirmunt e que a Jangada Administradora de Bens Ltda realizou
serviços idênticos àqueles constantes da obrigação de referido diretor da J&F INVESTIMENTOS S.A:
(TVF)
Não é verossímil que a JANGADA tenha prestado estes "supostos" serviços para a
J&F por vários motivos: nos anos de 2015, 2016 e 2017 a JANGADA, de acordo
com dados constantes da GFIP's por ela entregues, só teve um empregado, o
próprio representante legal SR ANDRE SKIRMUNT. Ainda de acordo com dados
constantes em DIRF, também por ela entregues, nesses três anos as únicas
retenções de imposto de renda por ela feitas ocorreram em pagamentos ao SR
ANDRE, ou seja, não houve nenhuma retenção de imposto de renda em
pagamentos a eventuais prestadores de serviços que auxiliassem a JANGADA na
elaboração de estudos e projetos. O serviço teria que ser prestado de forma
personalíssima pelo SR ANDRE SKIRMUNT.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
14
Então temos a seguinte situação: o SR ANDRE SKIRMUNT é DIRETOR DE
EXPORTAÇÃO da J&F, na qualidade de segurado empregado, e ao mesmo tempo
presta um serviço idêntico às suas obrigações como diretor empregado através da
sua empresa, JANGADA, tais como, "análises e estudos para ampliação do
mercado de atuação da J&F, mais especificamente, o mercado latino, América do
Sul e Insular". Isto apenas demonstra a veracidade das informações prestadas
pela J&F que estes valores se tratam de remuneração ao segurado empregado.
(grifo do autor)
Para empresa de mesmo nome do diretor financeiro da recorrente, Sr. Antônio da
Silva Barreto Junior, foi pago pela J&F INVESTIMENTOS S.A o montante de R$ 4.500.000,00 entre
os anos de 2013 e 2016, donde destaco a emissão sequencial de notas fiscais:
(TVF)

Referido diretor, ao ser questionado pela fiscalização, informou que os valores
foram pagos em razão daquelas atividades por ele realizados na diretoria da J&F INVESTIMENTOS
S.A, além da própria prestadora de serviços, in casu, confirmar a negativa de referida prestação
e que somente emitiu notas fiscais para acobertar os rendimentos auferidos pelo Sr. Antônio da
Silva Barreto Junior:
(TVF)
A empresa ANTÔNIO DA SILVA também foi intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos relacionados aos serviços prestados à J&F tais como: cópia das
notas fiscais, contratos de prestação de serviços, descrição detalhada dos serviços
prestados e comprovação, de forma cabal, da efetiva prestação dos serviços, etc.
A ANTÔNIO DA SILVA foi registrada na Junta Comercial de São Paulo em
21/10/2011. A empresa foi constituída pelo ANTÔNIO DA SILVA BARRETO JUNIOR
-CPF: ***** como empresário individual. O SR ANTÔNIO na qualidade de
sócio/empresário da empresa ANTÔNIO DA SILVA apresentou os documentos
solicitados e confirmou a emissão de notas fiscais à J&F para acobertar
rendimentos auferidos pelo SR ANTÔNIO, conforme seguinte trecho da resposta:
Para a Papiros Serviços Administrativos Ltda, vinculada ao gerente de investimento
da recorrente, Sr. Demilton Antônio de Castro, houve pagamento de R$ 1.150.000,00 durante o
período fiscalizado (2013-2016) pela J&F INVESTIMENTOS S.A, com emissão de notas fiscais
sequenciais pelo prestador:
Fl. 1740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
15
(TVF)

No caso, o próprio gerente também afirmou que os valores recebidos na pessoa
jurídica são, na realidade, pagamento de salário da J&F INVESTIMENTOS S.A e que não houve,
de fato, a prestação de serviços pela Papiros. Para além disso, a prestadora possui o mesmo
endereço do Sr. Demilton Antônio de Castro, constituída poucos dias antes das emissões
sequenciais de notas fiscais:
(TVF)
Em 15/09/2017 o SR DEMILTON apresentou uma Resposta à Intimação, e
confirmou que os valores pagos pela J&F por intermédio da pessoa jurídica
PAPIROS são na verdade rendimentos do seu trabalho assalariado, vinculado a seu
contrato de trabalho:
(...)
A empresa PAPIROS também foi intimada a apresentar documentos e
esclarecimentos relacionados aos serviços prestados à J&F tais como: cópia das
notas fiscais, contratos de prestação de serviços, descrição detalhada dos serviços
prestados e comprovação, de forma cabal, da efetiva prestação dos serviços, etc.
A PAPIROS foi registrada na Junta Comercial de São Paulo em 06/08/2013. A
empresa foi constituída e tem como sócios DEMILTON ANTÔNIO DE CASTRO -
CPF: ***** e ADÃO CARLOS DE ARAUJO - CPF: ******. Conforme dito acima, a
empresa foi constituída em 06/08/2013 e em 20/09/2013 já emitia a primeira
nota fiscal de serviços para a J&F. Não resta dúvida que esta empresa foi
constituída exclusivamente para o recebimento destes valores disfarçados de
prestação de serviços para o segurado empregado SR DEMILTON. A PAPIROS tem
como domicilio tributário o mesmo endereço residencial do SR DEMILTON: Rus
Fábia 192, apto 102, Vila Romana, São Paulo / SP, CEP: 05.051-030, ou seja, a
empresa tinha as suas operações no mesmo endereço do segurado empregado
beneficiado pelos valores depositados pela J&F para a quitação da suposta
prestação de serviço. Nos anos-calendário de 2013 a 2016 a PAPIROS emitiu notas
fiscais, de forma sequencial para a JBS, ou seja, simulou uma prestação de
serviços tendo apenas a J&F como tomadora, mas que na verdade eram
remunerações para o segurado empregado DEMILTON, com o intuito claro de
Fl. 1741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
16
sonegar o imposto de renda da pessoa física e as contribuições previdenciárias da
J&F.
O SR DEMILTON na qualidade de sócio administrador e responsável legal da
empresa PAPIROS apresentou os documentos solicitados e confirmou a emissão
de notas fiscais à J&F para acobertar rendimentos auferidos pelo SR DEMILTON,
conforme seguinte trecho da resposta: (grifo do autor)

Ao diretor de administração e controle da recorrente, Sr. José Paulo da Silva Filho,
segundo narra o documento fiscal, houve pagamento de R$ 800.000,00 em três parcelas durante o
ano de 2013, a título de prestação de serviço a pessoa jurídica vinculada, no caso a MP & Filhos
Administrativos Ltda, donde destaco que as notas fiscais do prestador, sequenciais, foram
emitidas em maio de 2014:
(TVF)

Referido diretor relatou ao fisco mesmo modus operandi da recorrente, ou seja, que
os valores pagos não se referem a serviços prestados pela MP & Filhos Administrativos Ltda, mas
sim de remuneração de suas funções na J&F INVESTIMENTOS S.A:
(TVF)
Em 24/10/2017 o SR JOSÉ PAULO apresentou uma Resposta à Intimação, e
confirmou que os valores pagos pela J&F por intermédio da pessoa jurídica MP
são na verdade rendimentos do seu Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ribeirão Preto / SP - Av. Maurílio Biagi, 1870 - CEP. 14020-750 Sta Cruz do José
Jacques - Ribeirão Preto/SP Tel. 16 39131422 - www.receita.fazenda.gov.br
Página 29 de 101 trabalho assalariado, vinculado a seu contrato de trabalho:
Além disso a autoridade destacou que a prestadora possui mesmo endereço do
diretor, tendo este igualmente informado que inexistiu efetiva prestação de serviços pela MP &
Filhos Administrativos Ltda à J&F INVESTIMENTOS S.A:
Fl. 1742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
17
(TVF)
A empresa MP também foi intimada a apresentar documentos e esclarecimentos
relacionados aos serviços prestados à J&F tais como: cópia das notas fiscais,
contratos de prestação de serviços, descrição detalhada dos serviços prestados e
comprovação, de forma cabal, da efetiva prestação dos serviços, etc. A MP foi
registrada na Junta Comercial de São Paulo em 21/10/2011. A empresa foi
constituída pelo JOSÉ PAULO DA SILVA FILHO - CPF: ****** como sócio
administrador, e pelas sócias, MARILIA LOPES DE CARVALHO E SILVA, CPF ******
(esposa do SR JOSÉ PAULO) e MARIA ALICE DE CARVALHO E SILVA, CPF ******
(filha do SR JOSÉ PAULO). A MP tem como domicilio tributário o mesmo endereço
residencial do SR JOSÉ PAULO: Alameda Corvina, 240, Residencial 11, Alphaville,
Santana de Parnaíba / SP, CEP: 06.540-325, ou seja, a empresa tinha as suas
operações no mesmo endereço do segurado empregado beneficiado pelos
valores depositados pela J&F para a quitação da suposta prestação de serviço.
Nos anos-calendário de 2013 e 2014 a MP notas fiscais, de forma sequencial para
a J&F, ou seja, simulou uma prestação de serviços tendo apenas a J&F como
tomadora, mas que na verdade eram remunerações para o segurado empregado
JOSÉ PAULO, com o intuito claro de sonegar o imposto de renda da pessoa física e
as contribuições previdenciárias da J&F.
O SR JOSÉ PAULO na qualidade de sócio/empresário da empresa MP apresentou
os documentos solicitados e confirmou a emissão de notas fiscais à J&F para
acobertar rendimentos auferidos pelo SR JOSÉ PAULO, conforme seguinte
trecho da resposta: (grifo do autor)

Nos demais casos envolvendo diretores e gerentes empregados as respostas são as
mesmas, ou seja, a negativa dos serviços prestados pelas pessoas jurídicas vinculadas e, ainda,
tratarem os valores pagos pela recorrente de salário.
A mim resta claro e evidente que a J&F INVESTIMENTOS S.A descumpriu a norma de
regência sobre a participação dos funcionários nos lucros e resultados da empresa, a Lei no 10.101,
de 2.000, com especial destaque para: (i) a uma pela ausência de negociação entre empregador e
empregado; (ii) a duas e em consequência da primeira, diante da falta de regras claras e objetivas
para obtenção do direito pelos trabalhadores e os respectivos meios de aferição individual e índice
de produtividade, nos termos em que rege o art. 2o de citada lei.
Idêntico entendimento tenho quanto aos pagamentos de PLR realizados para os
demais segurados empregados, constante de folha de salário, vez que é necessária uma
interpretação literal da norma isentiva, nos termos em que rege o art. 111 do CTN, tornando
Fl. 1743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
18
INDISPENSÁVEL o cumprimento daquelas formalidades e exigências esposadas na Lei no 10.101,
de 2.000.
Mas não para por aí, pois a prática da simulação de contratos de empresas
vinculadas aos diretores e gerentes empregados joga ainda mais por terra qualquer pretensão
de se obter referida isenção, especificamente para este grupo, haja vista a nulidade do negócio
jurídico quanto aos serviços prestados, nos termos em que rege o art. 166, VI do Código Civil c/c
art. 9o da CLT, restando patente que a recorrente buscou, mediante fraude, desviar milhões de
sua base de cálculo do tributo previdenciário, o que inclusive constitui, ao menos em tese,
também ilícito criminal.
Diante do exposto, considerando in casu que os valores pagos aos diretores e
gerentes empregados, bem como aos demais funcionários da empresa, constituem o chamado
salário-contribuição, nos termos em que rege o art. 28, I da Lei no 8.212, de 1.991, inexistindo
também quaisquer daqueles casos previstos em rol taxativo no §9o de referido artigo, acertada é a
exação quanto ao lançamento tributário nos pontos em exame.
Passo a analisar a argumentação recursal quanto aos contribuintes individuais:
(TVF)

Idêntico modus operandi adotado em relação aos diretores e gerentes empregados,
ou seja, empresas a estes vinculadas e que, de fato, não prestaram serviços à J&F INVESTIMENTOS
S.A, traduzindo em intermediação fraudulenta para a remuneração também de contribuintes
individuais.
O argumento recursal quanto à inexistência de restrição legal para a distribuição de
lucros e resultados a contribuintes individuais jamais se sustenta, in casu: (i) a uma pelas mesmas
razões analisadas linhas acima quanto ao não preenchimento daqueles requisitos estabelecidos na
norma de regência, em especial do art. 2o da Lei no 10.101, de 2.000; (ii) a duas pela prática da
simulação de contratos de serviços não executados pelas empresas vinculadas, inclusive com
nulidade do negócio jurídico, a rigor do art. 166, VI do Código Civil c/c art. 9o da CLT.
Sem razão.
b. Alegação quanto ao pagamento de verbas indenizatórias
A J&F INVESTIMENTOS S.A argumenta que valores indenizatórios, pagos de modo
não habitual e relativos a desligamento de dois funcionários da cia, CPF no 446.626.456-20 e
609.662.542-87, foram objeto de tributação, devendo ser afastada a exigência, in casu, já que não
Fl. 1744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
19
possuem natureza remuneratória, além da necessária obediência ao §9o do artigo 28 da Lei no
8.212/91.
Quanto ao tema trago os seguintes excertos da exação:

(TVF)
Também no curso da diligencia realizada, o SR RICARDO informou que também
auferiu os rendimentos apresentados abaixo, alegados e/ou a título de ""verbas
indenizatórias"" pagos pela empresa J&F, nos anos-calendários 2015 e 2016:

Para justificar a ausência destes rendimentos do SR RICARDO na sua base de
cálculo de contribuições previdenciárias, foi apresentado um Termo de Transação
e Quitação Mútua e aditivo a esse termo firmados com a J&F em 17/11/2015 e
01/03/2016, respectivamente. De acordo com registros efetuados na Carteira de
Trabalho e Previdência Social, a rescisão do contrato de trabalho do SR RICARDO
com a J&F ocorreu em 01/12/2015. Desse modo, o Termo de Transação e
Quitação Mútua teria sido firmado no final da vigência do contrato de trabalho.
Segundo esse Termo e primeiro aditivo, o SR RICARDO prestou serviços para a J&F
na qualidade de empregado, no período de 01/01/2012 a 17/11/2015, nos termos
da legislação trabalhistas vigente. Conforme cláusulas transcritas a seguir, em
caráter meramente liberal, a J&F aceitou pagar ao SR RICARDO os valores de R$
5.200.000,00 (ano-calendário 2015) e de R$ 3.500.000,00 (no ano-calendário
2016) de forma a eliminar discussão e evitar litigio relacionado a verbas
trabalhistas. (grifo do autor)
O Termo de Transação e Quitação Mútua e o primeiro aditivo apresentados
referem-se ao pagamento de R$ 8.700.000,00 ao SR RICARDO de verba
indenizatória por serviços prestados. De acordo com os ensinamentos do
Professor e Mestre em Direito do Trabalho, Mauricio Godinho Delgado, as verbas
indenizatórias trabalhistas e previdenciárias são de dois tipos principais: "" (a) as
indenizações reais, já feitas ou a se fazer, porém sempre em função do
cumprimento do contrato. São seus exemplos típicos as corretas diárias para
viagem e as ajudas de custo, e (b) as indenizações construídas a outros títulos,
seja para ressarcir direito trabalhista não fruddo em sua integralidade, seja para
reparar garantia jurídica desrespeitada, seja em face de outros fundamentos
Fl. 1745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
20
normativamente tidos como relevantes. Nesse segundo grande grupo estão a
indenização de férias não gozadas, de aviso prévio indenizado, a indenização por
tempo de serviço, o próprio FGTS, a indenização especial por dispensa no mês
anterior à data base, as indenizações convencionais ou normativas por dispensa
justificada, as indenizações por ruptura contratual incentivada, a indenização por
não recebimento do seguro desemprego, havendo culpa do empregador. Neste
grupo podem-se ainda agregar as indenizações por dano moral e dano material,
inclusive em razão de acidente de trabalho""
Cabe ressaltar que todos os documentos apresentados no curso dos
procedimentos fiscais aqui citados (Termo de Transação e Quitação Mútua e o
primeiro aditivo e comprovantes bancários) só confirmam os pagamentos feitos
pela J&F diretamente na conta bancária do SR RICARDO, mas não demonstram
que os mesmos são oriundos de verbas indenizatórias. A definição de verba
indenizatória foi uma mera liberalidade convencionada entre o SR RICARDO e a
J&F, e como visto acima, à margem da legislação trabalhista e previdenciária.
Não foram apresentadas folhas de cálculo preenchida pelo empregador ou pela
Justiça do Trabalho, discriminando os rendimentos auferidos.(grifo do autor)
(...)
Com efeito, uma verba não é indenizatória ou salarial simplesmente pela
convenção das partes. Do mesmo modo, pouco adianta orientar-se pelo
conceito de verba indenizatória ou salarial (da parcela percebida pelo
trabalhador) para definir se determinada verba pode ou não ser tributada, isto
porque, verbas indenizatórias são somente aquelas que a lei 8.212/91, em seu
artigo 28, §9° mencionar a não incidência da contribuição. Assim, em qualquer
acordo trabalhista ou decorrente da relação de trabalho, a discriminação da
natureza jurídica da verba deverá observar o previsto no §9° do artigo 28 da lei
8.212/91. Se a lei expressamente menciona que a verba objeto do acordo não
integra o salário de contribuição, por óbvio sua natureza é indenizatória e não
incide recolhimento previdenciário. Se a lei nenhuma previsão faz, ou melhor,
utilizando a nomenclatura do dispositivo 28, §9° da lei 8212/91, se a lei não
exclui expressamente a não incidência do recolhimento, resta clara a natureza
salarial. (grifo do autor)
Portanto, a regra é a natureza salarial da verba e a incidência de contribuição
previdenciária sobre pagamentos efetuados pela empresa. A exceção é a
natureza indenizatória (devidamente prevista na lei) e a não incidência da
contribuição social. Diante disso, não se presume, nem se convenciona que as
parcelas incidentes sejam de natureza indenizatória. Evidentemente, o pacto
entre as partes quanto a natureza e/ou a porcentagem do valor a que se refere
as verbas indenizatórias não encontra qualquer amparo legal. É preciso que seja
discriminada a parcela que está sendo paga, e daí apontar nos temos da lei
8.212/91, qual parcela é indenizatória e qual é parcela salarial para então apurar
o valor da contribuição previdenciária. (grifo do autor)
Fl. 1746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
21
O outro caso, do Sr. Sérgio Thiago da Gama Giestas, há idêntico modus operandi.
Em matéria estritamente casuística, restando claro o dever de prova dos
recorrentes, conforme estabelecido no art. 373, II do Código de Processo Civil – CPC, ressalto que
a defesa se restringiu à esfera argumentativa, donde destaco o entendimento do fisco, que aqui
utilizo como razão de decidir, quanto à ausência de folhas de cálculo preenchidas pelo
empregador ou pela Justiça do trabalho, de modo a discriminar as verbas indenizatórias e assim
também permitir o seu exame no contencioso.
Utilizo o brocardo jurídico que alegar sem provar é o mesmo que não alegar,
alegattio et nom probatio, nihil allegare, deste modo os créditos constituídos devem ser mantidos,
haja vista tratarem também esses pagamentos daqueles valores que definem a base de cálculo do
tributo previdenciário, nos termos em que reza o art. 28, I da Lei no 8.212, de 1.991.
Sem razão.
c. Limitação das contribuições destinadas a Terceiros
Entende a recorrente principal a necessária obediência ao limite de 20 salários-
mínimos, nos termos em que rege o artigo 4o da Lei no 6.950/81, não devendo prevalecer a
exigência por superar referido limite.
Com efeito, concordo com o entendimento da Fazenda Nacional – PGFN, pois lendo
e relendo as duas peças de defesa apresentadas em sede de impugnação, fls 1.400/1.415 e fls.
1.439/1.469, não houve arguição desta matéria e, portanto, tratando-se de inovação recursal, há
que se aplicar o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1.972.
Não conhecimento.
d. Alegação de qualificação indevida da multa aplicada
Entendem os recorrentes que houve qualificação indevida da multa aplicada, já que
ausentes qualquer intenção de lesar o fisco e prática de ilícito, tampouco foi tentado esconder ou
omitir da autoridade informações e documentos. Para além disso ainda argumenta a falta de
provas nos autos quanto ao cometimento dos crimes identificados no TVF.
Em exame à autuação, a multa de ofício foi qualificada pela sonegação do tributo
previdenciário e, tal como já exposto neste voto linhas acima, ressalto uma vez mais os contratos
fraudulentos de serviços que sequer ocorreram de fato, conforme declarado pelos próprios
funcionários, traduzindo-se no pagamento de remuneração por interposta pessoa jurídica, bem
como também as PLR, de mesmo modus operandi e sem qualquer obediência as regras, formam
um conjunto de provas robusto que denota a higidez da majoração da multa.
Portanto a sanção em exame foi corretamente imposta segundo os ditames legais e
fatos apontados no lançamento, contudo e em razão da nova redação dada ao art. 44, §1o caput e
inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo aplicável, nos termos
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
22
do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que inexiste registro nos autos
de reincidência:
(Lei no 9.430, de 1996)
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (grifo do autor)
(CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (grifo do autor)
Assim, a multa qualificada deve ser reduzida, in casu, ao patamar de 100%.
Razão parcial.
e. Alegação de não incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
As peças recursais apontam a inexistência de fundamento legal para a cobrança de
juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos prescritos nos arts. 113, 119 e 161 do CTN.
Quanto a matéria, aplico o precedente que abaixo transcrevo como razão de
decidir:
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.083 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720146/2018-91
23
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Súmula CARF no 108)
Sem razão.
V.
CONCLUSÃO
Voto por (i) a uma por acatar parcialmente a prejudicial de decadência, excluindo
aqueles créditos constituídos e respectivos acréscimos a partir da folha de salário em que houve a
imposição da multa de ofício de 75%, relativo à competência de outubro de 2013 e anteriores,
com fundamento no art. 150, §4o do CTN, rejeitando as demais preliminares suscitadas; (ii) a duas,
no mérito, não conhecer da matéria inovada e dar parcial provimento aos recursos voluntários
interpostos para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de 100%.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1749
DF CARF MF
Original